Tribunal: TJES
Processo: 0000719-87.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fundos
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000719-87.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1. À inteligência do
caput
, do art. 492, do Código de Processo Civil,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que
“não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de
toda a petição inicial
”
. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.279.671/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024).

3. Não há falar em julgamento
extra petita
quando, a partir do cotejo entre a pretensão formulada na inicial e o provimento jurisdicional concedido na sentença, resta claro que o MMº Juízo
a quo
decidiu nos limites da exordial.

4. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000719-87.2013.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA MENINO JESUS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA em face da sentença de fls. 300/304 (processo originário), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da “ação civil pública”, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão exordial,
“condenando solidariamente os réus em ressarcir ao FIA da quantia de R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais)”
, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 308/313 (processo originário), o ente municipal, ora Apelante, sustenta, em apertada síntese, que a sentença é
extra petita
ao que pugna pela sua nulidade.

Pois bem.

Sobreleva o regramento processual vigente que
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”
(art. 141, do Código de Processo Civil).

Outrossim,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
(
caput
, do art. 492, do Código de Processo Civil).

Na intelecção dos dispositivos legais
suso
referenciados, os pedidos exordiais revelam, ao menos no primeiro momento, um limitador da tutela jurisdicional, devendo guardar correlação com os atos decisórios, em observância ao princípio da congruência. Portanto, é imprescindível que, ao proferir a decisão, o julgador amolde-a aos termos daquilo que foi pleiteado na peça de ingresso, sob pena de incidir em julgamento
citra, extra
ou
ultra petita.

Na hipótese
sub examine
, o Ministério Público Estadual propôs a presente “ação civil pública” em face do Município de Colatina, da Associação Solidária Menino Jesus e de Maria Júlia Chaves Deptulski, após apuração realizada em Inquérito Civil, que apontou a utilização indevida de recursos financeiros, provenientes do Fundo da Infância e Adolescência – FIA.

Narra-se que mediante solicitação de Maria Júlia Chaves Deptulski, à época Secretária de Ação Social, teria o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente aprovado a liberação da quantia de R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais) da verba fundiária em prol da Associação Solidária Menino Jesus (Apelada), no escopo desta realizar a gestão e conservação dos centros municipais de acolhimento (Cercria I e II), conforme o Convênio n° 053/12, firmado com o Município de Colatina, ora Apelante.

Outrossim, afirma-se que o Conselho também havia autorizado a liberação de recursos do FIA para custear passagens aéreas, hospedagem e alimentação, para que a Secretária de Ação Social e seu esposo, o então Prefeito Leonardo Deptulski, fossem à Brasília/DF receber a premiação do Selo Unicef.

Contudo, aduz o Órgão Ministerial que a Resolução n° 137/10 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), veda a utilização desses recursos públicos para custeio de políticas sociais básicas de natureza contínuas, como a manutenção de instituições de abrigamento, ou ainda diárias para agentes e servidores públicos.

Neste contexto, pleiteia o Ministério Público Estadual a nulidade do Convênio nº 053/12, firmado entre o Município de Colatina e a Associação Solidária Menino Jesus, que possibilitou a liberação da verba pública, além da condenação solidária dos réus ao ressarcimento ao Fundo da Infância e Adolescência – FIA (fls. 02/23).

O MMº. Juízo
a quo,
por seu turno, acolhera o pleito autoral e condenou solidariamente os réus, nos seguintes termos:

“Do exposto,
DECLARO A NULIDADE do Convênio n° 053/12, firmado entre o Município e a associação ré, e por seu turno, JULGO PROCEDENTE DO PEDIDO, condenando solidariamente os réus em ressarcir ao FIA da quantia de r$ 163.000,00
,

Condeno o Município e Júlia Chaves Deptulski em ressarcir ao FIA os valores gastos com o custeio da viagem à Brasília/DF, inclusive, os despendidos em favor do ex Prefeito, na época, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença
.
” (Grifei).

Com efeito, conquanto o ente municipal, aqui Apelante, afirme que não há pedido de condenação em seu desfavor, no que diz respeito ao ressarcimento do montante repassado por meio do convênio nº 053/2021, após exame acurado da peça vestibular, a meu sentir, não prospera a sua irresignação.

Ora, da simples leitura da petição inicial, depreende-se que houve nítida participação do Apelante no que concerne ao convênio nº 053/2012, vejamos às fls. 12/13 (processo originário):

“(...)

Como se não bastasse
o desvio do dinheiro do Fia para custeio de serviços continuados a cargo da Municipalidade,
o
MUNICÍPIO
ainda
CELEBROU
convênio n. 053/2012
de cooperação financeira com a Associação Solidária Menino Jesus
, cuja cópia segue em anexo.

(...)

Acontece que a referida instituição NUNCA abrigou sequer uma criança no Município de Colatina, até porque não existe uma guia de abrigamento determinado pelo Juízo da Infância de Juventude de Colatina para referida instituição, conforme consta nos assentamentos da Vara.

O que se mostra de forma clara e cristalina é a
insistência da MUNICIPALIDADE
em se
FURTAR
aos ditames legais
. Aliás, conforme consta nos ofícios em anexo de n.s 126 e 127/2012 tanto o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Leonardo Deptulski quanto à Ilustríssima Secretária Municipal de Assistência Social Maria Julia Chaves Deptulski,
foram notificados da forma ilegal como vem tratando as contratações através de associações no Município de Colatina
, senão vejamos,
in litteris
:

(...)” (Grifei).

Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que
“
não configura julgamento
ultra ou
extra petita
, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição,
o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual
deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de TODA A PETIÇÃO INICIAL

(...)”. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.279.671/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024) (Grifei).

E, na esteira do entendimento perfilhado, manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça id. 6881670, asseverando que
“o dispositivo da sentença guarda completa correlação aos fatos comprovados nos autos, não cabendo qualquer alegação de sentença extra petita
(...)
Portanto, insubsistente o pleito do apelante de nulidade da sentença, o qual não deve ser dado provimento.”

Neste sentido, colaciono aresto da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA –
SENTENÇA EXTRA PETITA – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Denota-se do princípio da congruência, que o magistrado fica restrito a decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo decidir de maneira diversa daquilo que foi demandado. Inteligência do art. 492, do CPC.

2.
A partir do cotejo entre a pretensão formulada na inicial e o provimento jurisdicional concedido na sentença, resta claro nos autos que a magistrada a quo decidiu sobre todas as questões suscitadas pelas partes, não havendo que se falar em julgamento extra petita e, consequentemente, na nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0020876-82.2016.8.08.0012, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2023). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.